Tribunal: TJMT
Processo: 1004220-15.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004220-15.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, Retido na fonte, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), GERCINA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 496.691.921-53 (AGRAVADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEPLAG/MT (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL EXCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao julgar apelação e reexame necessário em mandado de segurança, negou provimento ao recurso estatal e manteve sentença concessiva da ordem, reconhecendo à impetrante a isenção de Imposto de Renda sobre proventos de pensão, por enquadramento do quadro psiquiátrico no conceito de alienação mental, com suporte em documentação médica particular.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a isenção do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 pode ser reconhecida judicialmente mediante prova pré-constituída por relatório médico particular, sem exigência de laudo pericial oficial como requisito exclusivo, mesmo diante de indeferimento administrativo apoiado em laudo oficial; (ii) saber se o mandado de segurança é via adequada quando a controvérsia envolve divergência entre laudo oficial e relatório particular, à luz da exigência de prova pré-constituída; e (iii) saber se a invocação das Súmulas 269 e 271/STF e o argumento de “mora às avessas” infirmam a manutenção do decisum.

III. Razões de decidir

3. A isenção do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 possui rol taxativo, mas contém conceitos jurídicos que reclamam subsunção judicial à luz do caso concreto, especialmente quanto à “alienação mental”, não se confundindo o controle jurisdicional com criação de hipótese isentiva.

4. A jurisprudência do STJ admite a comprovação de moléstia grave por outros meios idôneos, sendo desnecessário laudo médico oficial como condição exclusiva, podendo o magistrado formar convencimento a partir do conjunto documental, desde que consistente e suficiente.

5. No caso, o relatório médico particular apresentado é detalhado, conclusivo e lastreado em acompanhamento especializado prolongado, evidenciando transtorno afetivo bipolar com sintomas psicóticos apto, na moldura fática reconhecida, a enquadrar-se no conceito de alienação mental, não sendo bastante, para afastá-lo, a simples referência à presunção de legitimidade do ato administrativo.

6. A divergência entre indeferimento administrativo e prova documental produzida no mandamus, por si só, não impõe dilação probatória: a via mandamental é adequada quando o direito alegado se encontra demonstrado por prova pré-constituída idônea, e a irresignação estatal traduz, essencialmente, discordância com a subsunção e a valoração do acervo documental.

7. A invocação das Súmulas 269 e 271/STF e do risco de “mora às avessas”, sem demonstração concreta de extrapolação do que efetivamente foi decidido, não atinge o núcleo lógico do julgado, centrado no reconhecimento do direito à isenção a partir da suficiência probatória e do correto enquadramento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 pode ser reconhecida judicialmente com base em prova documental pré-constituída idônea, inclusive relatório médico particular, não sendo o laudo oficial requisito exclusivo. 2. O mandado de segurança é via adequada quando o conjunto documental permite a subsunção do quadro clínico ao conceito legal de alienação mental, sendo insuficiente a mera divergência administrativa para impor dilação probatória.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos no qual se apreciou apelação do Estado e remessa necessária oriundas de Mandado de Segurança n. 1004220-15.2023.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrado por GERCINA RODRIGUES DE CARVALHO contra ato do Gerente de Concessão do Poder Executivo do MTPREV.

Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por afrontar dispositivos legais e entendimento consolidado quanto: (i) aos limites do mandado de segurança; (ii) à exigência de laudo oficial; e (iii) à interpretação restritiva das normas isentivas.

Alega, inicialmente, que a decisão recorrida teria afastado a exigência do art. 30 da Lei 9.250/95, ao admitir que relatório médico particular, por si só, seja suficiente para a concessão da isenção tributária. Afirma que se trata de ato administrativo formal e motivado, cujo conteúdo técnico ostenta “fé pública e presunção de legitimidade e veracidade”, não podendo ser afastado, em sede mandamental, por documento unilateral. Na mesma linha, argumenta que prestigiar exclusivamente documento particular “esvazia o comando legal expresso” e compromete a segurança jurídica da atuação estatal.

Ainda, o agravante insiste que a perícia oficial teria classificado o quadro como Transtorno Afetivo Bipolar (CID F31.5), mas concluído que não configura alienação mental, de modo que o reconhecimento judicial, fundado em relatório particular, alargaria indevidamente o alcance da norma isentiva.

No que tange à prova, sustenta que a jurisprudência invocada na decisão agravada não poderia ser aplicada de modo a desprestigiar o art. 30 da Lei 9.250/95, mencionando a Súmula 598 do STJ para afirmar que a dispensa do laudo oficial somente seria admissível quando a moléstia estivesse inequivocamente comprovada por outros meios, o que, segundo o Estado, não ocorreria no caso concreto.

Por fim, aduz a inadequação do mandado de segurança por ausência de direito líquido e certo, diante de “flagrante controvérsia fática” entre laudo oficial e relatório particular, afirmando ser imprescindível aprofundamento técnico e produção de prova pericial judicial. De igual modo, invoca a limitação dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança, à luz das Súmulas 269 e 271 do STF, para afastar pretensão de retroação a 2017 (diagnóstico), além de apontar risco de irreversibilidade e “perigo de mora às avessas”, com potencial prejuízo ao erário.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, submetendo a controvérsia ao Colegiado, com a consequente denegação da segurança e manutenção do indeferimento administrativo da isenção do Imposto de Renda.

Sem apresentação de contrarrazões, tendo sido certificada a inércia da parte agravada, conforme certidão de Id. 346108388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que, no julgamento da apelação e do reexame necessário oriundos de mandado de segurança, negou provimento ao recurso estatal e ratificou a sentença concessiva da segurança, reconhecendo à impetrante/agravada a isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de pensão, por enquadramento do quadro psiquiátrico no conceito de “alienação mental”, com base, dentre outros elementos, em relatório médico particular.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, mediante comprovação por relatório médico particular, sem a exigência de laudo pericial emitido por serviço médico oficial como requisito exclusivo, especialmente quando a Administração Pública indeferiu o pedido em procedimento próprio, amparada em laudo oficial.

Correlatamente, o agravante intenta reabrir a discussão sobre (i) adequação do mandado de segurança diante de alegada necessidade de dilação probatória; e (ii) limites patrimoniais do writ (Súmulas 269 e 271/STF), além de sustentar risco de “mora às avessas”.

Em síntese, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta violação ao art. 30 da Lei 9.250/95, por ter a decisão monocrática admitido relatório médico particular para comprovação da moléstia, em detrimento do laudo oficial. Aduz ainda a existência de Processo Administrativo Previdenciário nº 2022.0.04661 e de Laudo Pericial Oficial nº 3501L, que teria concluído não se tratar de moléstia enquadrável no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com indeferimento do pleito administrativo;

Destaca ainda que o laudo oficial registrou CID F31.5, mas concluiu pela inexistência de alienação mental, de modo que a decisão judicial teria ampliado indevidamente o alcance da norma isentiva. Faz menção à Súmula 598/STJ, defendendo que a dispensa de laudo oficial exigiria prova inequívoca por outros meios, o que não se verificaria.

Diante desse contexto, sustenta a inadequação do mandado de segurança por necessidade de dilação probatória haja vista a divergência entre laudo oficial e relatório particular. Aduz ainda a incidência das Súmulas 269 e 271/STF para afastar efeitos patrimoniais pretéritos e alegado risco de prejuízo ao erário (“mora às avessas”).

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e, em última análise, denegar a segurança.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

No caso, as razões recursais não evidenciam qualquer vício decisório. Ao revés, o agravante busca rediscutir, sob o mesmo eixo argumentativo, matéria já enfrentada na decisão agravada: (i) a suficiência do conjunto probatório apresentado pela impetrante para fins de enquadramento em isenção legal e (ii) a tese de imprescindibilidade de laudo oficial como condição absoluta.

A decisão monocrática, porém, foi expressa ao delimitar o cerne jurídico: a discussão não repousa em “criar” hipótese isentiva, mas em verificar a subsunção do quadro clínico ao conceito de alienação mental e a idoneidade dos meios de prova apresentados, à luz da legislação invocada e do contexto do caso concreto.

O agravante insiste na ideia de que haveria ampliação indevida do alcance do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. Todavia, a decisão monocrática assentou o correto enquadramento metodológico do problema: reconhecer a taxatividade do rol legal não equivale a negar que certos conceitos nele contidos (como “alienação mental”) demandam interpretação jurídica à luz do caso concreto, sob pena de transformar a norma em fórmula vazia, incapaz de alcançar situações que, embora não rotuladas pela Administração como tal, materialmente se inserem na hipótese legal.

Em outras palavras: a controvérsia não autoriza concluir que o Poder Judiciário estaria “criando” nova causa de isenção; trata-se, isto sim, de verificar se o quadro efetivamente comprovado se enquadra no conceito legal invocado, e essa é uma tarefa própria da jurisdição, sobretudo quando confrontada com pretensão de direito fundamental à proteção de pessoa em situação de vulnerabilidade por enfermidade grave, sem que se exija, para tanto, prova impossível ou rito incompatível com a tutela constitucional do direito.

Neste ponto, cumpre destacar, conforme consignado na decisão monocrática, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite expressamente a concessão da isenção do Imposto de Renda a pessoas acometidas por doenças que, embora não nomeadas diretamente no rol legal, resultem em alienação mental, como se verifica, por exemplo, em relação ao Mal de Alzheimer, destaco:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. CONTRIBUINTE PORTADOR DO "MAL DE ALZHEIMER" . ISENÇÃO LEGAL ESTABELECIDA PARA ALIENAÇÃO MENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO. REVISÃO. EXAME DE PROVA . INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ .2. No REsp n. 1.814 .919/DF, repetitivo, a Primeira Seção reafirmou entendimento jurisprudencial, segundo o qual a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inc. XIV, da Lei n. 7 .713/1988 só alcança os portadores das moléstias lá elencadas que estejam aposentados. E, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.116 .620/BA, também na sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção definiu ser taxativo o rol das moléstias elencadas no art. 6º, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, de tal sorte que concessão da isenção deve-se restringir às situações nele enumeradas .3
. A Lei n. 7.713/1988, em seu art . 6º, inc. XIV, dispõe que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de alienação mental, mas não faz referência específica ao mal de Alzheimer. Não obstante, em razão da doença de Alzheimer poder resultar em alienação mental, este Tribunal Superior já decidiu pela possibilidade de os portadores desse mal terem direito à isenção do imposto de renda. Precedente específico da Segunda Turma
.4. No caso dos autos, reconhecido o direito pelas instâncias ordinárias, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto eventual conclusão pela inexistência de alienação mental no portador de mal de Alzheimer dependeria da produção de prova, providência inadequada na via do especial.5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2082632 DF 2023/0224937-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2024)

[Destacamos]

No mesmo sentido, esta Corte Estadual reconhece reiteradamente o direito à isenção quando demonstrada a alienação mental por meio de documentação médica idônea e consistente, mesmo que não oriunda de serviço médico oficial:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –POLICIAL MILITAR APOSENTADA POR INVALIDEZ – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ALIENAÇÃO MENTAL DECORRENTE DE PSICOSE EPILÉTICA – LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE APÓS A APOSENTADORIA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA MORA E CORREÇÃO - ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL) - SENTENÇA REFORMADA – PLEITO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/MT. N.U 1002486-04.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021)

Portanto, por meio do relatório médico (Id. 316259359) verifica-se que no caso em análise não há dúvida de que o transtorno afetivo bipolar com sintomas psicóticos se enquadra no conceito de alienação mental previsto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, consoante reconhecido pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

Ademais, outro argumento apresentado no agravo interno reside na alegação de que o art. 30 da Lei 9.250/95 imporia laudo oficial como requisito absoluto, de tal sorte que documentos médicos particulares seriam inidôneos ou insuficientes por natureza.

Entretanto, a decisão monocrática expressamente enfrentou a controvérsia e concluiu que a isenção poderia ser reconhecida mediante relatório médico particular, desde que consistente e suficiente, sem exigência de laudo oficial como condição exclusiva.

Aliás, conforme consignado na decisão monocrática agravada, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o julgador não está vinculado exclusivamente ao laudo pericial oficial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios constantes dos autos, especialmente quando há farta documentação médica comprovando a moléstia grave, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA . MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL . DATA DA DOENÇA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame . 2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. 3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art . 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4 . Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1584534 SE 2016/0030818-7, Relator.: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016)

No caso concreto, o relatório médico (Id. 316259359) apresentado pela apelada é detalhado, fundamentado e conclusivo, elaborado por médica psiquiatra especializada que acompanha o caso desde 2017, descrevendo o histórico clínico, a evolução da doença, os sintomas psicóticos, o tratamento e o prognóstico.

Por sua vez, o Estado invoca o Laudo Pericial Oficial nº 3501L (10/11/2022) e o indeferimento administrativo no Processo Administrativo Previdenciário nº 2022.0.04661, asseverando presunção de legitimidade e veracidade.

Todavia, presunção de legitimidade não é blindagem contra o controle jurisdicional. Ela estabelece um ponto de partida, e não um ponto de chegada. O ato administrativo pode e deve ser controlado quando confrontado com elementos aptos a demonstrar que a realidade fática-jurídica, tal como levada a juízo, revela enquadramento diverso daquele reconhecido administrativamente.

Além disso, o próprio agravante admite que o laudo oficial registrou o diagnóstico CID F31.5, controvertendo apenas a conclusão administrativa de que não haveria “alienação mental”.

Ora, se o dissenso está na qualificação jurídico-tributária do quadro (e não na inexistência absoluta de doença), é precisamente nessa zona (entre fato clínico e conceito jurídico) que a jurisdição atua com maior legitimidade: examinando a coerência do conjunto probatório e a adequação da subsunção realizada.

Ademais, cumpre destacar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário, o que ocorreu no caso dos autos mediante a apresentação de documentação médica detalhada e jurisprudência consolidada favorável.

Nessa linha, também não socorre ao agravante a invocação da Súmula 598/STJ, porquanto o argumento estatal parte de premissa que não se impõe a partir das peças: a de que inexistiria prova suficientemente firme “por outros meios”.

Ao contrário, a decisão monocrática afirmou, com base nos elementos constantes, a suficiência da prova documental para respaldar a concessão da segurança. E, em agravo interno, não basta ao recorrente afirmar que “não é suficiente”; impõe-se demonstrar, com precisão, a inadequação do raciocínio decisório, o que não ocorreu.

Além disso, o Estado também alega inadequação do mandado de segurança por suposta necessidade de perícia judicial, afirmando haver “flagrante controvérsia fática”.

Contudo, a mera existência de manifestação administrativa contrária não converte automaticamente a prova documental em insuficiente, nem torna inevitável a dilação probatória. O que se exige, para a via mandamental, é que o direito invocado esteja demonstrado por prova pré-constituída idônea, apta a sustentar a pretensão sem necessidade de instrução complexa.

A decisão monocrática, ao ratificar a sentença concessiva, concluiu que a prova documental era idônea para demonstrar o quadro e permitir a subsunção ao conceito legal de alienação mental.

Em rigor, o argumento do Estado traduz inconformismo com a valoração do acervo documental; mas não identifica, objetivamente, qual elemento essencial teria sido omitido ou por que seria indispensável prova técnica judicial além do que já constava. O agravo interno, portanto, não demonstra a inviabilidade do mandado de segurança; apenas reedita a discordância sobre o mérito.

Por último, o agravante invoca as Súmulas 269 e 271/STF para afastar efeitos patrimoniais pretéritos e sustenta risco de prejuízo ao erário (“mora às avessas”).

Esse bloco argumentativo, contudo, não atinge o núcleo lógico da decisão agravada: o reconhecimento do direito à isenção, em si, a partir do enquadramento do quadro clínico como alienação mental e da suficiência da prova documental.

Eventuais discussões sobre extensão temporal e efeitos financeiros, quando cabíveis, devem ser enfrentadas com fidelidade ao que foi efetivamente decidido na origem e ao que está delineado nos autos, sem que a mera invocação abstrata de enunciados sumulares, desacompanhada de demonstração concreta de extrapolação, seja suficiente para infirmar a decisão monocrática.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026